Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. DANOS MORAIS. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA. PIX. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NOME TERCEIRO. FRAUDE. ERRO ADMINISTRATIVO. ADOÇÃO. MEDIDAS PARA CORREÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRAZO RAZOÁVEL. ESTORNO DE VALORES. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MERO ABORRECIMENTO.
1. O dano moral que determina a reparação por meio da compensação pecuniária é o que se expande acima do patamar de regularidade dos fatos cotidianos, lesando, de forma injusta e incisiva, os direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
2. A ausência de lesão extrapatrimonial a direito da personalidade afasta a reparação por danos morais.
3. O erro administrativo da instituição bancária, corrigido através de estorno do valor transferido de forma fraudulenta, causa mero aborrecimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.